Tribunal: TJPA
Processo: 0009815-47.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009815-47.2013.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO JOSE MARTINS TEIXEIRA, FRANCISCO MARTINS TEIXEIRA, ANA SELMA MARTINS TEIXEIRA

APELADO: HELCIO AMARAL DE SOUSA, ROSINETE CAMPOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0009815-47.2013.8.14.0051

COMARCA:
SANTARÉM/PA
.

APELANTE(S):
F
RANCISCO JOSE MARTINS TEIXEIRA
.

FRANCISCO MARTINS TEIXEIRA
.

ANA SELMA MARTINS TEIXEIRA
.

ADVOGADO(A)(S):
TERRY TENNER RELEOL MARQUES OAB/PA 12.223
.

APELADO:
HELCIO AMARAL DE SOUSA
.

ROSINETE CAMPOS DE SOUSA
.

ADVOGADO(A)(S):
ROSINALDO CARNEIRO DE ALMEIDA OAB/PA 10.903
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REIVINDICATÓRIA ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA TRANSITADA. IMUTABILIDADE. RESPEITO A COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não merece prosperar a alegação recursal de que quando a Ação Reivindicatória fora ajuizada os requerentes da presente ação de usucapião já tinha adquirido o requisito lapso temporal para a obtenção do imóvel usucapiendo, pois tendo sido prolatada sentença em ação reivindicatória, mantida em grau recursal, e já transitada em julgado, com juízo de procedência em favor do réu, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de usucapião.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009815-47.2013.8.14.0051

COMARCA:
SANTARÉM/PA

APELANTE(S):
F
RANCISCO JOSE MARTINS TEIXEIRA

FRANCISCO MARTINS TEIXEIRA

ANA SELMA MARTINS TEIXEIRA

ADVOGADO(A)(S):
TERRY TENNER RELEOL MARQUES OAB/PA 12.223

APELADO:
HELCIO AMARAL DE SOUSA

ROSINETE CAMPOS DE SOUSA

ADVOGADO(A)(S):
ROSINALDO CARNEIRO DE ALMEIDA OAB/PA

10.903

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
F
RANCISCO JOSE MARTINS TEIXEIRA,

FRANCISCO MARTINS TEIXEIRA e

ANA SELMA MARTINS TEIXEIRA

nos autos de Ação de Uso Capitão Ordinário, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
que julgou extinto o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de existir ação rescisória anterior sobre o mesmo imóvel e com as mesmas partes, na forma do Art. 487, I do CPC/2015.

Os Apelantes, nas
razões recursais
(ID 1464706 - Pág. 6), requerem a anulação da sentença por considerar que o magistrado não enfrentou o argumento de que a Ação Reivindicatória fora intentada após ter sido confirmado o prazo par a aquisição da propriedade por meio de usucapião. Argumento esse, que os recorrentes consideram capaz de infirmar a decisão recorrida. Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença no sentido de conceder o direito de usucapião sobre o referido imóvel.

Nas contrarrazões (ID 1464707 - Pág. 6), a apelada requer a manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, pois não verificada situação prevista no §1º, do art. 1.012, do CPC.

(ID 2293842 - Pág. 1)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REIVINDICATÓRIA ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA TRANSITADA. IMUTABILIDADE. RESPEITO A COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a alegação recursal de que quando a Ação Reivindicatória fora ajuizada os requerentes da presente ação de usucapião já tinha adquirido o requisito lapso temporal para a obtenção do imóvel usucapiendo, pois tendo sido prolatada sentença em ação reivindicatória, mantida em grau recursal, e já transitada em julgado, com juízo de procedência em favor do réu, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de usucapião.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

Conheço da apelação, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Usucapião interposta pelos herdeiros do Espólio do Senhor Leopoldo Teixeira Souto, sobre imóvel localizado na cidade de Santarém.

O Juiz indeferiu o pleito com julgamento de mérito, sob o fundamento de que a posse no caso vertente não foi exercida de forma mansa e pacífica, uma vez houve a propositura da Ação de Domínio n. 00037615820078140051, anterior ao ajuizamento da presente demanda de usucapião.

Em pesquisa ao sistema Libra se verifica que consta certidão de trânsito em julgado referente a Ação Reivindicatória de Domínio nº 00037615820078140051 e que esta, além de ter sido intentada em data anterior a presente Ação de Usucapião, tem como objeto do pedido o mesmo imóvel e as mesmas partes.

Assim, tendo em vista que a Ação Reivindicatória tem as mesmas partes e o mesmo objeto de pedir em relação a presente Ação de Usucapião, torna-se imperioso a aplicação do Art. 506 do CPC/2015 “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Logo, não merece prosperar a alegação recursal de que quando a Ação Reivindicatória fora ajuizada os requerentes da presente ação de usucapião já tinha adquirido o requisito lapso temporal para a obtenção do imóvel usocapiendo, pois tendo sido prolatada sentença em
ação

reivindicatória
, mantida em grau recursal, e já
transitada
em
julgado
, com juízo de procedência em favor do réu, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de usucapião.

Ademais, a alegação de posse mansa e pacífica por parte da apelante foi amplamente discutida na Ação Reivindicatória n. 00037615820078140051, o que torna tal matéria coberta pelo manto da coisa julgada não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa em ação de usucapião.

Neste sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE - REIVINDICATÓRIA ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA TRANSITADA - IMUTABILIDADE - USUCAPIÃO NÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PETITÓRIA - APLICAÇÃO DO ART. 474 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA - REPUTAM-SE DEDUZIDAS AS QUESTÕES QUE DEVERIAM SER SUSCITADAS E NÃO FORAM - POSSE ANTERIOR A REIVINDICATÓRIA - RESPEITO A COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. " (TJ-MT 00002570820068110107 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO MOVIDA PELOS RECORRIDOS CONTRA OS RECORRENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ART. 1.026, § 2º DO CPC. (TJ-DF 20080810086904 DF 0002282-40.2008.8.07.0008, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: 389/391).

Quanto ao argumento recursal de que o juiz sentenciante fora omisso em não apreciar a referida alegação retro discutida, ver-se claramente pelos fundamentos ao norte lançados que a referida alegação não teria a mínima capacidade de infirmar a decisão recorrida.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022